Tribunal: STF
Processo: RHC 58924
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-05
Data de publicação: 1981-06-05

Ementa:
HOMICIDIO CULPOSO. DENUNCIA.
IMPUTAÇÃO QUE SATISFAZ OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, POIS DESCREVE O FATO COM TODAS AS SUAS
CIRCUNSTANCIAS, ESPECIFICANDO A PARTICIPAÇÃO CULPOSA DO PACIENTE NO
EVENTO. SE ELA CONFIGURA CULPA CRIMINAL, OU TÃO-SOMENTE
RESPONSABILIDADE CIVIL, DIRA A SENTENÇA A SER PROFERIDA APÓS
ULTIMADA A INSTRUÇÃO. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO
DESPROVIDO.